Tribunal: TJMT
Processo: 0012559-70.2006.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0012559-70.2006.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUESITAÇÃO EM PREJUÍZO AO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – QUESITOS FORMULADOS ADEQUADAMENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida. Do mesmo modo, não há se falar e irregularidade na formulação dos quesitos, quando verificado que está de acordo com a nova sistemática processual penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012559-70.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARTINS DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUESITAÇÃO EM PREJUÍZO AO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – QUESITOS FORMULADOS ADEQUADAMENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
. Do mesmo modo, não há se falar e irregularidade na formulação dos quesitos, quando verificado que está de acordo com a nova sistemática processual penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Cuiabá-MT, (ação penal cód. 92834), que o condenou como incurso na pena do
artigo 121, § 2o, IV do Código Penal, a pena de 13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

A defesa do acusado recorre visando:
1)
A nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Para tanto sustenta que
“... há provas concisas nos autos de que realmente o Apelante agiu sem animus de pôr fim à vida da vítima, pois não há evidências de que realmente comprovariam sua participação.”
(pag. 603-PDF).
2)
Ressalta que os quesitos formulados pelo juiz presidente deram interpretação equivocada aos jurados, acabando por prejudicar o apelante (pags. 602/608-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para manter a decisão do júri (pags. 613/625-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 628/639-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 03/12/2006, por volta das 5h, no estabelecimento comercial denominado "Skinão", localizado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital,
o denunciado JOSÉ LUIZ, previamente ajustado com o denunciado MAURÍCIO (apelante),

fazendo uso de arma de fogo, efetuou vários disparos
, sendo que um deles
atingiu a vítima Sebastião Martins da Conceição
(brasileiro, solteiro, filho de Francelino Martins da Conceição e Iracema Maria da Conceição, natural de Arenápolis/MT, nascido em 23/04/1971), produzindo lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 47/52,
que foram a causa eficiente de sua morte.

Conforme apurado, no referido dia,
a vítima, seu cunhado Arnaldo Alves e Jony Santos estavam conversando no interior do mencionado estabelecimento
, instante, em que de inopino, o corréu
JOSÉ veio em direção a eles, munido de revolver, que fora cedido pelo recorrente
, e
ao chegar pelas costas da vítima encostou a arma em sua direção, efetuando friamente tiros a queima roupa
, sendo que um veio a atingi-la, ceifando sua vida. Após a execução do delito JOSÉ LUIZ saiu correndo do local dos fatos e rapidamente subiu na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante que se encontrava a sua espera.

Em seguida, ambos evadiram-se do distrito da culpa.

Por esse fato o réu foi processado e, ao final, condenado pelo Conselho de Sentença,
o qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a seguinte tese:

“... há provas concisas nos autos de que realmente o Apelante agiu sem animus de pôr fim à vida da vítima, pois não há evidências de que realmente comprovariam sua participação.”
(pag. 603-PDF).

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através da Portaria (pag. 36-PDF), Certidão de Óbito da vítima (pag. 45-PDF) Boletim de Ocorrência e Laudo de Necrópsia (pag. 81/87-PDF).

A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.

As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo
, porquanto acolheram a versão apresentada que mais lhe convenceram, qual seja, da acusação, versão esta que vem amparadas nas provas dos autos.

Por oportuno destaco declaração do apelante na fase policial, onde confessou o crime,
verbis:

“...Que no dia do crime estava numa festa no Centro Comunitário o Bairro Jardim Florianópolis em companhia de alguns colegas, entre eles o Zequinha;
e chegou o comentário de que a vítima estava na Lanchonete denominada SKINÃO, com uma pistola e prometia matá-lo; que estava com uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, cabo de madrepérola, e entregou-a ao ZEQUINHA e pediu a ele que matasse a vítima
; que
ZEQUINHA aceitou, e diz que ofereceu nada em troca, tendo ele aceitado matar a vítima por consideração ao interrogado
, pois se conhecem a muito tempo; que
Zequinha foi a lanchonete onde estava a vítima, e o interrogando ficou aguardando-o na rua em sua motocicleta para dar fuga ao seu colega
;
que após Zequinha ter praticado o crime levou-o para a casa dele
(...)...”
(pag. 60/62-PDF).

No mesmo sentido, também na fase policial, temos a confissão do corréu JOSÉ LUIZ FERREIRA (Zequinha), confirmando as declarações do recorrente corroborou com o relato prestado pelo Apelante, declarando que aceitou o pedido feito por esta para matar a vítima, e que o recorrente estava em uma motocicleta para lhe dar a fuga do local,
verbi
s
:

“...Que na data do fato estava em uma festa no Centro Comunitário do Bairro Jardim Florianópolis, que fica localizado próximo a lanchonete SKINÃO, local onde estava a vítima, e onde ocorreu o crime; que estava no Centro Comunitário em companhia do ‘PICU’; e
o boato que chegou era que o ‘NICO’ estava na lanchonete falando que ia matar o ‘PICU’
, então ‘PICU’
falou que ‘NICO’ estava querendo matá-lo, e o interrogado perguntou ao ‘PICU’ se ele estava com medo de matar o NICO, e ele disse que sim, e pediu-lhe que matasse a vítima para ele, sem prometer-lhe nada em troca; que após aceitar praticar o crime ‘PICÚ’ entregou-lhe um revólver calibre 32,
municiado com quatro munições, e
dirigiram-se à lanchonete onde se encontrava a vítima,
chegando
lá viu a vítima que estava sentada numa junto com JHONY e ARNALDO, sendo que a vítima estava de costas,

e com a arma em punho apontou para a vítima e efetuou quatro tiros;

que ‘PICU’ ficou com a motocicleta ligada pronta para empreender fuga, próximo ao Mercado Cinco Estrelas,
e assim que cometeu o crime correu para onde ele estava e fugiram, tendo PICU levado-lhe para o bairro Jardim União(...)”
(pag. 54/56-PDF).

No mesmo sentido, fora o depoimento policial e judicial da testemunha ARNALDO ALVES DOS SANTOS, ouvido em plenário do Júri, deu versão que não compatibiliza com a pretensão defensiva, dando declarações contraditória as que foram por ele ditas na fase judicial, demonstrando receio em depor perante o réu, ao ser questionado disse apenas que não queria se envolver:

“MP: O mauricio não tem o apelido de Picu? O réu?

ARNALDO: Eu não tenho conhecimento ... não se envolvido assim.

MP
: mas o senhor pediu pra ser ouvido sem a presença dele?

ARNALDO: eu não quero me envolver ...

MP:
quando o senhor foi ouvido em juízo...o senhor falou que no momento o senhor ouviu uma pessoa chamando o seu cunhado...

ARNALDO: Ele é casado com minha irmã...

MP:
O senhor quando foi responder as perguntas...consta que em meio seu depoimento os réus foram retirados da audiência porque estavam lhe encarando, batendo algema, em fim de alguma maneira lhe coagindo, o senhor não lembra disso?

ARNALDO: Eu lembro sim mas pra mim, não tenho nada contra os réus

MP: consta também que o senhor estava em companhia de outras pessoas no bar...

ARNALDO: Não vou lembrar agora ... o jony... estava sentado assim e a esposa do lado... ai escutei o disparo eu corri pra debaixo da mesa...

MP: O nico (vítima) era seu cunhado ...

ARNALDO: o Nico era ...ele passou lá em casa me chamou pra ir no bar com ele e eu fui.

MP: quem que falou na hora lá que tinha atirado em seu cunhado?

ARNALDO: ... na hora lá ... que eu vi que ele tava atirado...

MP: sim mas as pessoas não falaram na hora quem atirou?

ARNALDO: Não senhor...

MP: o senhor conhecia o corréu? o Zequinha?

ARNALDO: ... eles moram por ali no bairro ...

MP: o Joni... conta que o Nico, a vítima, tinha um filho ...qual o apelido dele?

ARNALDO: Tatu

MP: Parece que tatu tava cometendo assalto...

ARNALDO: ele praticou um homicídio né... se ele roubava assim eu não posso dizer ...se ele cometeu assalto eu não posso afirmar né.

MP: e o Joni, o senhor estava sentado junto com ele... no dia do fato não teve uma blitz ali? ...alguém jogou uma bereta? Quem que pegou?

ARNALDO: Quem que pegou parece que foi nico... na hora não vi pra quem ele entregou a arma na hora... nós saiu pra esquina usamos droga e voltamos ... parece que maconha e pasta base ... saímos, voltamos né, aí que o fato aconteceu ... logo depois, aconteceu esse fato.

(...)

DF: o senhor chegou a ouvi o disparo?

ARNALDO: quando eu ouvi o disparo fui pra debaixo da mesa... depois fui pro lado do meu cunhado...”
(Depoimento de ARNALDO em plenário).

No mesmo sentido, a testemunhas EDER FERNANDES DA SILVA, em plenário, deu versão diferente a por ela apresentada a fase judicial, de que teria ouvido falar que o recorrente é quem teria dado fuga ao corréu Zequinha:

EDER: a gente não era amigos... tínhamos amigos em comum...

JUIZ: A vítima o senhor conheceu ?

EDER: não senhora.

JUIZ: o que o senhor soube desse homicídio?

EDER: que alguém chegou, atirou e matou.

JUIZ: o Mauricio tinha moto na época?

EDER: Não sei precisar se tinha.

JUIZ: você ficou sabendo o motivo desse crime?

EDER: Não senhora.

JUIZ: qual o envolvimento odo Maurício nesse crime?

EDER: que eu saiba nenhum.

JUIZ: foi ele que deu fuga pro rapaz que atirou ?

EDER: acho que não ... eu fiquei sabendo do homicídio

JUIZ: quem deu fuga pro rapaz que atirou?

EDER: não sei dizer.

DF: o senhor ficou sabendo do filho da vítima, de apelido Tuta?

EDER: vivia as margem da lei ...

DF: a vítima o senhor chegou de conhecer

EDER: não , não.

(...)

MP: Eder né... o senhor era vizinho dele na época?

EDER: Nunca fui na casa dele mas sei que era por ali. A gente tinha amigos em comum.

MP: A sua esposa contou que o filho da vítima o Tuta , filho do nico entrou na casa do Mauricio, praticou assalto, teria batido ameaçado humilhado a mãe dele, o senhor nunca ficou sabendo disso?

EDER: Não ...

MP
: O senhor quando foi ouvido em juízo né, o senhor respondeu de forma diferente as perguntas do juízo na época... na época a juíza perguntou que o Zeguinha que teria disparado saiu de lá do estabelecimento e subiu numa moto?

EDER: já fui ouvido ... não lembrava não ...

MP:
Na época o senhor contou que o zequinha tinha pego carona de moto pra fugir do local e as pessoa diziam que era o Mauricio que tinha dado fuga?

EDER: eu disse isso?

MP: Na época o senhor falou também, assim como a rosa afirmou, que o Mauricio tinha uma moto. (...)...”
(Depoimento de EDER – testemunha de defesa – em plenário).

Por fim, a testemunha ROSA LEONORA DA SILVA, perante os jurados declarou que dias antes da morte da vítima, o réu MAURÍCIO teria sofrido um assalto em sua residência, que o assaltante era filho da vítima e teria agredido sua mãe, declarou ainda que a vítima estaria ameaçando o réu de morte e que ouviu pessoas falar que na noite do crime o apelante é quem teria dado fuga para o atirador (Zequinha).

“JUIZ: você ficou sabendo se o Tuta praticou assalto na casa do picu?

ROSA: Sim, no dia do assalto o picu correu de toalhas, porque tava roubando a casa dele ... aí ele saiu correndo ... e falou que o menino tava roubando e batendo na mãe dele...

JUIZ: isso foi quantos dias antes desse crime acontecer?

ROSA: acho que uma semana depois aconteceu.

JUIZ:
você sabe se o nico estava ameaçando o picu?

ROSA: tava sim...

JUIZ: e no dia do crime, o que você ficou sabendo?

ROSA: fiquei sabendo que tava na lanchonete que de repente um outro menino chegou e falou pra esse menino que deu o tiro no pai desse que roubou a casa do picu, deram o tiro nele né ...

JUIZ: esse menino era amigo de picu?

ROSA: amigo não, conhecido no bairro.

JUIZ: picu tinha moto?

ROSA: tinha.

JUIZ: sabe se o picu deu fuga pra esse rapaz, esse que atirou?

ROSA: o pessoal falou que parece que foi né, que deu fuga pra ele... parece que ele tava chegando na lanchonete... que eu fiquei sabendo né. ... a gente conversou eu fiquei sabendo porque o pessoal do bairro comentou...”

Por fim, o apelante, perante os jurados negou o envolvimento do crime, questionado sobre sua confissão na fase policial, disse que foi pressionado dentro da viatura da polícia, e que apenas mandaram ele assinar os papeis. Declarou que na data do crime sua moto estava na oficina para conserto, mas não fez prova de tal alegação.

“MAURICIO: conhecia o zequinha, tinha amizade de longe...

JUIZ: o senhor teve alguma desavença com o filho do Nico, tuta?

MAURICIO: não senhora.

JUIZ: o Tuta chegou de praticar roubo na sua casa?

MAURICIO: sim senhora.. .entrou armado...

JUIZ: o nico estava ameaçando você e o zequinha?

MAURICIO: não senhora.

JUIZ: você pediu pra zequinha matar a vítima, deu a arma, deu fuga para o zequinha?

MAURICIO: não senhora.

JUIZ: você no bar skinão esse dia, do fato?

MAURICIO: não senhora porque minha moto estava no conserto eu tava a pé.

JUIZ: o Eder quando foi ouvido em juízo ele disse que ele encontrou você nessa noite do crime...

MAURICIO: ele passou ele me viu a pé, quando passou por mim.

MP: consta é... no interrogatório seu na época na delegacia que o senhor confessou o envolvimento do crime.

MAURICIO: eu só assinei, pediram pra eu assinar o papel e fui embora ... fizeram pressão dentro da viatura... chegou na delegacia mandou eu assinar um monte de papel. (...)”
(Interrogatório do réu em plenário).

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No presente caso,
os fatos narrados na sessão do júri, apontam que o recorrente teve participação, envolvimento na morte da vítima, em virtude de ameaça que a vítima estaria fazendo ao réu.

A versão no sentido incriminador é colhida nos autos, extraída das contradições dos testemunhos em plenário em virtude dos questionamentos feitos pelo juízo e acusação, sem contar que a testemunha ROSA em juízo ampara a confissão do réu na fase policial. Assim, as circunstâncias e contextualização extraídas dos testemunhos ouvidos em plenário acaba por caracterizar reforçar e dar margem de convencimento ao conselho de sentença da forma que decidiram
,
suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo como se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos,
pois, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

A
escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos
. Repito veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo no. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL.

PROCESSUAL

PENAL. RECURSO

ESPECIAL.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

JÚRI.

DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente

contrária

à

prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4.

Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Nesse sentido são os julgados da 3a Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS –– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS - DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. É cediço que aos juízes leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a sua íntima convicção, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados. Recurso desprovido.
(Ap, 127921/2013, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 24/07/2014).

Quanto a tese defensiva de que os quesitos formulados acabaram prejudicando o apelante, do mesmo modo não merece amparo.

Os quesitos foram assim formulados pelo juízo presente do feito, verbis:

“(...) 1° Quesito: No dia 03 de dezembro de 2006, por volta das 05h, no estabelecimento comercial denominado “Skinão”, localizado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, a vítima SEBASTIÃO MARTINS DA CONCEIÇÃO foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos e que foi a causa da sua morte?

O4 SIM

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?
04 SIM

3° Quesito: O acusado MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA concorreu para a prática do delito, pois cedeu a arma de fogo para terceira pessoa atirar na vítima e, após o fato, Ihe deu fuga na garupa da sua motocicleta?
04 SIM x 01 NÃO

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO x 02 SIM

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo atingida de inopino e pelas costas?
04 SIM (...)"

(ID no 30032962).

Da análise dos quesitos acima, não vejo a alegada irregularidade, estando de acordo com a nova sistemática processual penal, tendo o Conselho de Sentença concluído autoria do réu/apelante no crime que tirou a vida da vítima, não havendo falar em nulidade da sentença por vício na formulação dos quesitos, como bem observado no parecer da douta Procuradoria de Justiça:
“Em prossecução, em relação aos quesitos formulados pela magistrada Presidente do Tribunal Popular, estes encontram-se perfeitamente elaborados conforme previsto no artigo 483 do Código e de Processo Penal...”
(pag. 638-PDF).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada as provas dos autos,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

A vista do exposto, em
consonância com o parece
r da Procuradoria Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo mantendo a decisão do Conselho de Sentença que condenou MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
a pena de 13 anos de reclusão por homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020